Tribunal: TJPA
Processo: 0801577-70.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10392 - Convênio
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801577-70.2021.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: MARIO HENRIQUE DE LIMA BISCARO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Marituba contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em face de
ex-gestor
municipal, na qual se imputou a ausência de prestação de contas do Convênio FDE nº 119/2014, com alegado
dano
ao erário no valor de R$ 545.894,46, pleiteando-se ressarcimento e aplicação das sanções da Lei nº 8.429/92.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 são aplicáveis ao caso concreto; (
ii
) estabelecer se a ausência de prestação de contas, desacompanhada de prova de dolo específico e de dano efetivo ao erário, configura ato de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.230/2021 exige a comprovação de dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, vedando a responsabilização por mera culpa ou irregularidade formal.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.199, fixa a aplicabilidade das normas mais benéficas da nova lei aos processos em curso sem trânsito em julgado, impondo a análise da presença de dolo.

A ausência de prestação de contas, por si só, não comprova a intenção dolosa de lesar o erário ou violar princípios administrativos, sendo insuficiente para caracterizar improbidade.

O parecer técnico de desaprovação das contas, isoladamente considerado, não demonstra conduta dolosa nem comprova dano efetivo ao erário.

Elementos dos autos indicam a execução substancial e a conclusão da obra objeto do convênio, afastando a alegação de prejuízo material.

A responsabilização por improbidade administrativa exige prova robusta de má-fé e desonestidade, inexistente no caso concreto, caracterizando-se, no máximo, irregularidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A configuração do ato de improbidade administrativa, após a Lei nº 14.230/2021, exige a demonstração de dolo específico do agente. 2. A ausência de prestação de contas, desacompanhada de prova de má-fé e de dano efetivo ao erário, não configura ato de improbidade administrativa. 3. Parecer técnico de desaprovação de contas, isoladamente, não é suficiente para comprovar dolo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 70 e art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.429/1992,
arts
. 1º, §§ 2º e 3º, 10 e 11; CPC, art. 487, I,
arts
. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989/PR, Tema 1.199, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022; TJPA, Apelação Cível nº 08086825320218140051, Rel. Desa.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 10.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 00008649020118140065, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 15.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 08002684820218140057, Rel. Desa.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 08.09.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/03/2026 a 30/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MARITUBA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada em desfavor de MÁRIO HENRIQUE DE LIMA BÍSCARO, julgou improcedente a pretensão inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A decisão recorrida,
ID nº
30958578
, rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, entendeu pela ausência de comprovação de dolo específico e de
dano
ao erário, ressaltando a aplicação das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa, concluindo pela não configuração de ato ímprobo, afastando a imputação fundada nos
arts
. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, e deixando de condenar o requerido ao ressarcimento do valor de R$ 545.894,46, bem como às demais sanções pleiteadas.

Em suas razões recursai
s, ID nº
30958580
, o Município de Marituba sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade retroativa das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 ao caso concreto, por se tratar de conduta dolosa; (
ii
) a existência de dolo do recorrido, consistente na omissão deliberada na prestação de contas do Convênio FDE nº 119/2014; (
iii
) violação ao dever constitucional de prestar contas, previsto no art. 70 da Constituição Federal; (
iv
) configuração de ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11, VI, da Lei nº 8.429/92; (v) ocorrência de
dano
ao erário, consubstanciado no valor de R$ 545.894,46, conforme parecer técnico que desaprovou as contas; ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com a condenação do recorrido ao ressarcimento do dano e às sanções legais cabíveis.

Em contrarrazões
ID nº
30958586
, o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso, alegando, em síntese: (i) ausência de demonstração de conduta dolosa específica, conforme exigência da Lei nº 14.230/2021; (
ii
) inexistência de comprovação de
dano
ao erário; (
iii
) que a mera irregularidade ou ausência de prestação de contas não configura improbidade administrativa sem prova de má-fé; (
iv
) efetiva execução do objeto do convênio, inexistindo prejuízo material; ao final, requer a manutenção integral da sentença.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O p
resente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A sentença recorrida julgou improcedente a ação de improbidade administrativa ao fundamento de que, não restou comprovado o elemento subjetivo indispensável à configuração do ato ímprobo, qual seja, o dolo específico, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, aplicável ao caso por força de sua natureza sancionatória mais benéfica; destacou, ainda, a ausência de prova de efetivo
dano
ao erário, bem como a insuficiência do parecer técnico de desaprovação de contas para, isoladamente, sustentar a condenação, concluindo que a conduta atribuída ao réu não se amolda às hipóteses dos
arts
. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92.

DA APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021 E DO TEMA 1.199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Consta da sentença que:

“
a
parte ré,
teria deixado de prestar contas
, de forma completa, do Convênio FDE nº 119/2014 junto à antiga SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS (SEPOF), hoje SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (SEPLAD) do Estado do Pará, do período de abril/2014 a dezembro/2020,
o que teria causado danos ao erário, conforme parecer final de prestação de contas da diretoria de gestão de fundo de desenvolvimento econômico do Estado do Pará
.

O réu defendeu-se alegando que o autor não identificou, com precisão, a conduta improba incutida de má-fé atribuída a ele, bem como não evidenciou o prejuízo causado ao erário público,
não tendo juntado
aos autos comprovante
de inclusão do SIAFEM decorrente de ausência de prestação de contas do Convênio de nº 119/2014
.

Com a petição inicial juntou os documentos referentes ao Convênio FDE nº 119/2014, dentre eles o
Parecer Final de Prestação de Contas com parecer final desfavorável pela não aprovação das contas, informando que o convênio foi rescindido de forma unilateral, em 29/12/2016
, por descumprimento de cláusulas
pactuadas, devendo o Município de Marituba recolher aos cofres do Estado o valor de R$ 545.894,46 (quinhentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos), correspondente aos recursos repassados pelo FDE atualizados monetariamente pelo dano causado ao erário em decorrência da não comprovação da correta e regular aplicação dos recursos.

O réu anexou à sua peça de defesa, dentre outros,
Relatório de contas do Tribunal de Contas do Estado referente ao exercício de 2014, aprovando as contas do período; Ofício da SEPLAD, datado de 11/03/2022, excluindo o Município de Marituba dos registros de inadimplência do SIAFEM
.
”

Sobre o tema, ca
b
e inicialmente pontuar que a
Lei nº 14.230/2021 promoveu profunda reformulação no regime jurídico da improbidade administrativa, alterando substancialmente os pressupostos de responsabilização dos agentes públicos. Dentre as modificações mais relevantes, destaca-se a eliminação da modalidade culposa e a exigência inequívoca de dolo específico para a configuração dos atos ímprobos previstos nos
arts
. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92.

A redação do art. 1º, §§ 2º e 3º, é expressa ao estabelecer que:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos
arts
. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
”

A controvérsia acerca da incidência temporal dessas alterações foi definitivamente dirimida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 da repercussão geral, ocasião em que se firmou entendimento vinculante no sentido de que:

“
Tese:

1) É necessária a comprovação de
responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa
, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo -
DOLO
; 2) A norma benéfica da Lei
14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
”

Dessa forma, não prospera a alegação do Apelante quanto à inaplicabilidade da Lei nº 14.230/2021, porquanto tal entendimento colide frontalmente com orientação vinculante da Suprema Corte, cuja observância se impõe a todos os órgãos do Poder Judiciário.

Em consonância com o entendimento firmado pelo STF, o Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente assentando que a configuração do ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo
,
agora qualificado, sendo inviável a responsabilização fundada em presunções ou em mera irregularidade administrativa.

Nesse sentido, se posiciona a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, proposta em razão de supostas irregularidades na gestão da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Santarém no exercício de 2005, durante a gestão da ré como secretária. O MP alegou ausência de licitação e de prestação de contas com prejuízo ao erário no valor de R$ 185.690,01. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as condutas imputadas à ré —
como a ausência de licitação e falhas na prestação de contas — configuram atos de improbidade administrativa conforme os artigos 10, VIII, e 11, VI, da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021; (
ii
) saber se, ausente o dolo específico e o prejuízo comprovado, é possível impor sanção por ato de improbidade administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nova redação da Lei nº 8.429/92, dada pela Lei nº 14.230/2021, exige a demonstração de dolo específico para a configuração de atos de improbidade administrativa, vedando a responsabilização com base em culpa ou irregularidades formais.
4. O STF, no julgamento do Tema 1.199, fixou a retroatividade das normas benéficas da nova lei aos processos em curso, impondo a necessidade de reavaliação da presença de dolo específico em atos pretéritos. 5. Não restou demonstrado nos autos que a ré agiu com dolo específico com o fim de obter vantagem indevida ou lesar o erário. As irregularidades administrativas apontadas não são suficientes para caracterizar improbidade nos moldes da nova lei. 6. Não houve comprovação de dano efetivo ao erário nem ocultação dolosa de irregularidades. A ausência de prestação de contas ou contratação sem licitação, desacompanhada de má-fé, não configura ato ímprobo.
7. A improcedência da ação foi corretamente fundamentada, conforme jurisprudência consolidada no TJPA e nos tribunais superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08086825320218140051 31641782, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 10/11/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO APÓS A LEI 14.230/2021. RETROATIVIDADE BENÉFICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ex-prefeito municipal contra sentença que julgou procedente ação de improbidade administrativa, condenando-o ao ressarcimento integral de valores, suspensão de direitos políticos, multa civil, perda da função pública e proibição de contratar com o Poder Público, em razão de irregularidades na prestação de contas referentes ao exercício de 2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a irregularidade na prestação de contas, desacompanhada de demonstração de dolo, caracteriza ato de improbidade administrativa; (
ii
) estabelecer se a alteração legislativa promovida pela Lei 14.230/2021, com
exigência de dolo específico, pode retroagir para beneficiar o réu em processo ainda não transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei 14.230/2021 suprimiu a modalidade culposa de improbidade administrativa, exigindo dolo específico para a tipificação dos atos previstos nos
arts
. 9º, 10 e 11 da LIA, bem como restringiu, de forma taxativa, as condutas que atentam contra os princípios da administração pública.

4. A jurisprudência do STF (Tema 1.199) e do STJ admite a retroatividade das disposições mais benéficas da nova lei aos processos em andamento, desde que não haja trânsito em julgado, cabendo ao juízo analisar a presença do dolo.

5. Irregularidades ou atraso na prestação de contas, sem prova de intenção maliciosa ou má-fé, configuram mera ilegalidade administrativa, não alcançada pelas sanções da LIA, devendo eventuais responsabilidades ser apuradas por outras vias.

6. No caso concreto, não foi demonstrado dolo ou especial fim de agir, impondo-se o reconhecimento da atipicidade da conduta imputada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A configuração do ato de improbidade administrativa, após a Lei 14.230/2021, exige a demonstração de dolo específico, não se admitindo a modalidade culposa. 2. A retroatividade benéfica da Lei 14.230/2021 aplica-se aos processos em curso, sem trânsito em julgado, para afastar condenações fundadas em conduta sem comprovação de dolo. 3. A mera irregularidade ou atraso na prestação de contas, desacompanhada de intenção maliciosa, não configura ato de improbidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 4º; Lei 8.429/1992 (com alterações da Lei 14.230/2021),
arts
. 1º, §§ 1º e 2º, 9º, 10, 11; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989, Tema 1.199, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.08.2022; STJ, AIA 30/AM, Rel. Min.
Teori
Albino Zavascki, Corte Especial, j. 21.09.2011; STJ,
AgInt
no
REsp
1.459.717/AL, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 04.06.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
409.732/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.12.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.905.533/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20.08.2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00008649020118140065 30175760, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 15/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI
Nº 14.230/2021. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE LESIVIDADE RELEVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Santa Maria do Pará contra sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa. A ação foi ajuizada em face de
ex-gestora
municipal, imputando-lhe a prática de ato ímprobo consistente na aquisição de um trator agrícola sem o devido suporte orçamentário e financeiro.

2. Fato Relevante. Após o ajuizamento da ação, o Município celebrou acordo com a empresa fornecedora, resultando na devolução do equipamento sem qualquer ônus para a administração pública, o que afasta a alegação de
dano
ao erário.

3. A Decisão Recorrida. O juízo de primeiro grau julgou a demanda improcedente, fundamentando sua decisão na ausência dos elementos necessários para a configuração de ato ímprobo, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, em conformidade com o Tema 1.199 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação deve ser conhecido, ainda que arguida a violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (
ii
) saber se a conduta da ex-prefeita, consistente na aquisição de bem sem prévio empenho e cobertura orçamentária, configura ato de improbidade administrativa, notadamente diante da posterior devolução do bem sem prejuízo aos cofres públicos e à luz das novas exigências da Lei nº 8.429/92.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em observância aos princípios da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV) e da primazia do julgamento de mérito (CPC,
arts
. 4º e 6º), supera-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade para conhecer do recurso, pois é possível extrair das razões recursais o inconformismo com os fundamentos da sentença.

6. A Lei nº 14.230/2021, que alterou profundamente a Lei de Improbidade Administrativa, extinguiu a modalidade culposa e passou a exigir, para a tipificação de qualquer ato ímprobo, a comprovação do elemento subjetivo dolo, compreendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.

7. A aplicação da nova lei, por ser mais benéfica, é retroativa aos processos em curso sem condenação transitada em julgado, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989 (Tema 1.199).

A rescisão consensual do contrato e a devolução do trator sem qualquer custo para o erário afastam a "lesividade relevante ao bem jurídico tutelado" (art. 11 da Lei nº 8.429/92), requisito indispensável para a configuração do ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública.

8. Não foi demonstrado nos autos o dolo específico da
ex-gestora
, ou seja, a intenção deliberada de lesar o patrimônio público ou de obter vantagem indevida. A mera irregularidade administrativa, desprovida de má-fé, não se
subsume
ao tipo ímprobo, segundo a atual sistemática legal e jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Para a configuração do ato de improbidade administrativa, sob a égide da Lei nº 14.230/2021, é imprescindível a comprovação cumulativa do dolo específico do agente e da ocorrência de lesividade relevante ao bem jurídico tutelado.

2. A solução administrativa da irregularidade, com a restituição integral ao erário e a ausência de qualquer prejuízo ao patrimônio público, descaracteriza a lesividade relevante exigida para a tipificação do ato ímprobo.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 8.429/1992 (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021),
arts
. 10 e 11; CPC,
arts
. 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989 (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002684820218140057 29999933, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/09/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Tal diretriz jurisprudencial revela-se plenamente aplicável ao caso em exame.

No caso dos autos, verifica-se que a sentença recorrida examinou detidamente o conjunto probatório, concluindo, de forma fundamentada, pela ausência de demonstração do elemento subjetivo qualificado.

Com efeito, o
a
pelante limita-se a sustentar a ocorrência de improbidade a partir da suposta irregularidade consistente na não prestação de contas, sem, contudo, comprovar que o recorrido tenha agido com a vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito, tampouco com o propósito de ocultar irregularidades, obter vantagem indevida ou causar
dano
ao erário.

Ademais, conforme destacado na sentença, n
ão é possível imputar ao requerido a prática de ato de improbidade administrativa prevista no art. 10 da Lei nº
8.429/92, uma vez que a parte autora não logrou comprovar a presença
do elemento subjetivo do tipo
, tampouco a ocorrência de efetiva lesão ao erário, consistente em perda patrimonial, desvio ou dilapidação de recursos públicos vinculados ao Convênio FDE nº 119/2014.

Com efeito, a pretensão autoral fundamenta-se essencialmente no Parecer Final de Prestação de Contas que concluiu pela não aprovação das contas e determinou a restituição de valores ao erário; contudo, tal documento, isoladamente considerado, não é apto a demonstrar a existência de conduta dolosa, sendo inadmissível a presunção a partir de mera irregularidade administrativa.

Ademais, constam dos autos elementos que indicam a execução e conclusão da obra, como no ID nº
30958515
, documento com o nome de “3ª vistoria parcial”, de 11/06/2015, onde consta a conclusão de 92,32% da obra e ID nº
30958540
, onde se verifica termo de conclusão definitiva da obra de 25/07/2016.

Importante ressaltar que, no atual regime da Lei de Improbidade Administrativa,
a
responsabilização exige prova robusta da intenção desonesta do agente, o que não se verifica na hipótese
.
Assim
, a conduta imputada
ao apelado
pode, em tese, configurar irregularidade administrativa, mas não alcança o patamar de improbidade, que pressupõe ilegalidade qualificada pela má-fé e pelo dolo específico.

Nessa perspectiva, inexiste nos autos elemento probatório capaz de evidenciar que o recorrido tenha agido com desonestidade ou deslealdade institucional, razão pela qual se mostra incabível a aplicação das severas sanções previstas na Lei nº 8.429/92.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199), bem como com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, conheço do recurso de apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de improcedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam
advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É
o
voto.

Belém,
23
de
março
de 2026.

DesembargadoraCÉLIAREGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 01/04/2026